Tribunal: TJDFT
Processo: 0712339-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e indícios de autoria. A análise pormenorizada das provas colhidas pode prejudicar as partes e influenciar o Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se mostrarem manifestamente improcedentes e totalmente descabidas. Não destoantes in casu das provas carreadas aos autos, é dever do magistrado manter as qualificadoras descritas na denúncia, a fim de que sejam apreciadas soberanamente pelo Tribunal do Júri.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.